Tribunal: TJDFT
Processo: 0003547-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0003547-31.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: SILVESTRE LOPES MENDES DECISÃO O presente processo foi incluído na pauta de julgamento de 26.08.2020. Em 25.08.2020, o núcleo de práticas da UNIPLAN/DF peticionou, ao informar que "não mais atua na área penal", e a requerer a nomeação de defensor ao apelado. Nomeio a Defensoria Pública, a quem devem ser remetidos os autos eletrônicos para ciência, para patrocinar os interesses do réu. Após, retornem conclusos para inclusão na próxima pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito